Tribunal: TJSP
Processo: 1032669-07.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Compra e venda de imóvel - Compradores x Vendedora - Pedido para que a ré recebe a escritura e promova o seu registro - Procedência - Insurgência da ré - Arguição de cerceamento de defesa - Descabimento - Provas produzidas que se mostram suficientes para apreciação da lide - Juiz que houve por bem julgar o processo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Compra e venda de imóvel - Compradores x Vendedora - Pedido para que a ré recebe a escritura e promova o seu registro - Procedência - Insurgência da ré - Arguição de cerceamento de defesa - Descabimento - Provas produzidas que se mostram suficientes para apreciação da lide - Juiz que houve por bem julgar o processo antecipadamente e que fundamentou adequadamente a sentença - Inteligência dos arts. 355, I, e 370, § único, ambos do CPC - Preliminar afastada - Contrato entabulado entre as partes que previa a responsabilidade da ré pelo pagamento dos impostos que recaíssem sobre o imóvel a partir da entrega provisória do bem, que ocorreu em 20/01/2014 - Comprovação, pelos autores, de que tentou contatar a ré para a formalização da escritura pública, sem sucesso, e que ela deixou de pagar parcelas do IPTU de 2014 e 2015, ocasionando protesto e cobrança indevida em seu nome - Danos materiais e morais configurados - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.